Tribunal: CARF
Processo: 10665.722690/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722690/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.629 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
AGROPEU-AGRO INDUSTRIAL DE POMPEU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
de utilização limitada, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da área
de reserva legal, no prazo previsto na legislação tributária.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA INEFICAZ.
O valor da terra nua apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando a área de reserva legal comprovada nos autos. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-009.628, de 15 de
setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10665.000331/2010-60, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722690/2011-52
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722690/2011-52

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-34.213
- 1a Turma da DRJ/CGE.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei, em síntese, o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. x-xx, através do qual se exige o crédito tributário R$ 721.426,69,
assim discriminado:
(...)
A exigencia se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR do
exercício 2008 incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Porto da Cachoeira,
com área total de 1.355,0 ha., Número de Inscrição - NIRF 4092685-0. localizado no
município de Pompeu - MG.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -DITR em
relação ao seguinte fato tributário:
Área Ocupada com Pastagens: foi glosada a área de 1.100 hectares, declarada a título de
área ocupada com pastagens, por falta de comprovação.
Valor da Terra Nua - VTN: o valor declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo
VTN constante do Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Em razão do constatado foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
Em 07/12/2011 a interessada, representada por advogado qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. xx-xx, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer
suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Alega que incorreu em erro de fato na Declaração do ITR, o que entende ser passível de
saneamento nessa fase processual com base no art. 145 inc. I do CTN. Admite que não
existe no imóvel área de pastagem e pretende que ora seja reconhecida a isenção do ITR
sobre toda a área do imóvel por se tratar de área de reserva legal e de área de
Preservação Permanente.
Esclarece que a área de reserva legal corresponde a 1.282,00 hectares e está averbada à
margem da matrícula do imóvel, AV-40-1.665, a qual, somada à área de 73,00 hectares
de área de preservação permanente, perfaz a área total do imóvel.
Alega que o imóvel está coberto por vegetação nativa e que, em razão de sua
característica ambiental, não é explorado economicamente e não tem valor para fins
comerciais, tanto que está em processo de criação de Reserva Particular do Patrimônio
Natural-RPPN junto ao IEF/MG, conforme documentação anexa.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722690/2011-52

Esclarece que a averbação da área de reserva legal de 1.282,0 hectares ocorreu em 23 de
novembro de 2007, mas antes disso já estava o imóvel rural em sua integralidade
destinado à função ambiental, conforme comprova o laudo técnico em anexo.
Complementa informando que, de qualquer sorte, em 2006 estava averbada na matricula
do imóvel a área de 817,40 ha, conforme AV-37-1.665.
Sustenta que a ausência do ADA não altera a situação de fato existente à época.
Argumenta que a área de preservação permanente é de 73,0 ha e se refere ás áreas com
declividade superior a 45°, à mata ciliar dos cursos d'água, margens de represa, entre
outras, conforme atesta o laudo técnico em anexo, prescindido, para sua comprovação,
de registro ou de reconhecimento por autoridade pública florestal.
Alega que é prescindível a apresentação do ADA para exclusão da área de reserva legal
e de preservação permanente da incidência do ITR. Sustenta que a Lei 9.393/96 exclui
da área tributável pelo ITR as áreas de reserva legal previstas na Lei n° 4771/65 e que
essa lei, com a modificação introduzida pela Lei 7.803/89, não faz qualquer menção à
exigência do ADA para a convalidação das áreas de reserva legal e de preservação
permanente.
Alega que a Medida Provisória n° 1956/50, de 26 de maio de 2000, reeditada
sucessivamente até a Medida Provisória n° 2166/67. incluiu o § 7o ao art. 10 da Lei
9393/96, dispensa a prévia comprovação pelo contribuinte da área por ele declarada
como de reserva legal, e que a inovação do § 7o, de cunho interpretativo, aplica-se
retroativamente, na forma do art. 106, I, do CTN, conforme decidido pelo Conselho de
Contribuintes e a Primeira Turma do STJ, conforme ementas transcritas na defesa.
Alega que a exigência do ADA para reconhecimento da isenção da APP e ARL
contraria o § 4o do art. 153 da Constituição Federal, no sentido de que o ITR tem suas
alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas.
Entende que o VTN arbitrado deve ser revisto com base no Laudo Técnico de Vistoria e
Avaliação elaborado por profissional habilitado, em anexo, que apurou o VTN do
imóvel de R$ 693,61/ha, com base em pesquisa de mercado de imóveis negociados,
aplicando-se o índice INPC/IBGE do período. Alega que o laudo técnico foi emitido de
acordo com as normas da ABNT, utilizado-se o método comparativo que determina o
valor de mercado pela comparação direta com outros imóveis, cujas informações são
obtidas valendo-se de entrevistas, visitas técnicas, documentação de transferência,
cadastros ou informações de corretores; foram pesquisados os preços de 5 imóveis
rurais vendidos na região, a uma distância máxima de 25 Km da Faz. Porto da
Cachoeira, semelhantes quanto à capacidade de uso da terra, recursos hídricos e fator de
acesso, justificando o método utilizado.
Argumenta que na avaliação deve ser considerado o fato de o imóvel estar destinado
integralmente à reserva legal de outras propriedades da empresa, de modo que só há
interesse comercial em negociá-lo juntamente com o imóvel de origem, o que não se
aplica no caso.
Pede que seja retificada a Declaração do ITR do Exercício 2008, nos termos do
demonstrativo que colaciona em sua defesa.
Requer, se for o caso, a produção de prova complementar ao laudo técnico - realização
de vistoria no imóvel ou prova pericial – e, para tanto, indica perito e formula os
seguintes quesitos:
1.a. Qual a extensão, em hectares, desta área?
1.b. A área de reserva legal está devidamente averbada margem da matricula Av-
40-1.665 do cartório de Registro de Imóveis de Pompeu/MG?
1.c. Em qual data foi efetuado esta averbação da reserva legal? Foi anterior ao
lançamento fiscal?
A propriedade rural é banhada pela represa de Tres Marias?
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722690/2011-52

2.a. Há matas ciliares ao redor deste curso d'água?
2.b. Em sendo encontradas, reportando-se ao exercício de 2008, pode se concluir
que estas áreas existiam àquele tempo?
2.c. Enquadram-se na hipótese do art. 2o , alínea "a", item "1", da Lei 4.771/65?
As respostas aos quesitos 1 e 2 e suas alíneas podem se reportar ao exercício de
2008?
Ao final requer:
1) seja admitida na DITR do ano de 2008 como não tributável as seguintes áreas:
1.1) a área de 1.282,00 hectares referente a reserva legal (utilização limitada),
averbada junto a matricula Av-40-1.665 do registro do imóvel;
1.2) a área de 73,00 hectares referente a área de preservação permanente, constatada
pelo laudo de vistoria anexo;
2) sejam acatados os valores apurados de VTN do imóvel Porto da Cachoeira,
localizado em Pompéu/MG, através de laudo Técnico de Vistoria e Avaliação
anexo, desconsiderando o VTN arbitrado pela Receita Federal, nos seguintes
parâmetros:
2.1) DITR do ano de 2008 em R$ 693,61/ha. (seiscentos e noventa e três reais e
sessenta e um centavos);
3) sejam admitidas as retificações das DITRs do ano de 2008, com base nos
documentos e critérios técnicos apresentados no laudo anexo.
Protesta por posterior produção de provas, que sejam juntados ao presente processo a
resposta e os documentos por ela apresentados durante o procedimento de revisão da
Declaração do ITR, e, por fim, pede que seja cancelado o crédito tributário lançado.
É o relatório.

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
NIRF: 4092685-0 - Fazenda Porto da Cachoeira
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE PERÍCIA E DE DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art.
16 do Decreto n.° 70.235/1972.
As diligências e perícias não se prestam a suprir a omissão do sujeito passivo
em produzir as provas relativas aos fatos que, por sua natureza, provam-se por
meio documental.
ÁREA DE PASTAGEM. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722690/2011-52

Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
TEMPESTIVO.
AUSÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre área de preservação permanente e área de
reserva legal depende da prova da existência dessas áreas, nos termos da
legislação ambiental, e da prova da entrega tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA INEFICAZ.
O valor da terra nua apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A interessada interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso
mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que, o objeto principal da lide diz respeito ao fato de
que a contribuinte fez suas declarações de Imposto Territorial Rural
referente ao ano de 2006, informando uma área de reserva legal de 817,4
hectares e uma área de pastagens de 537,6 hectares e, para o ano de 2007,
informou apenas uma área de 1.100 hectares a título de pastagens. A
fiscalização, de posse dos dados declarados, intimou a contribuinte a
comprovar as áreas declaradas, inclusive o valor da terra nua.
Considerando que a contribuinte não logrou em comprovar as áreas
isenção e o VTN declarados, a fiscalização autuou a contribuinte,
glosando as áreas de exclusão de tributação declaradas e também
desconsiderando os valores de VTN declarados, adotando como critérios
de avaliação os constantes do sistema SIPT de avaliação.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722690/2011-52

Em sua impugnação, além de solicitar a alteração dos valores
originalmente declarados, a contribuinte apresentou o registro de imóveis
demonstrando a averbação temporânea da área de reserva legal declarada
no exercício de 2006 e de área referente ao exercício de 2007, além do
laudo de avaliação constando outras áreas e com valores de terra nua
abaixo dos valores constante do sistema SIPT utilizados pela
fiscalização.
A decisão recorrida, ao analisar a impugnação da contribuinte, em
relação às áreas de reserva legal e de preservação permanente, negou
provimento na totalidade basicamente pela falta do ADA. No tocante ao
valor da terra nua, desconsiderou a validade do laudo de avaliação pelo
fato de que o mesmo não atendeu às normas ABNT, em especial, ao grau
de precisão e também na comparação contemporânea dos valores de
mercado com outras transações imobiliárias, pois, a correção ajustada
com base no INPC em si, não deve ser aceita, destacando que a
valorização dos imóveis depende de fatores não necessariamente lineares
quanto os simplesmente apresentados nos índices de correção. Senão,
veja-se a seguir, trechos da decisão em análise:
c) laudo de vistoria e avaliação do bem imóvel fiscalizado, emitido por
engenheiro agrônomo em dezembro/2010, f. 126-168. contendo anexo 01
(roteiro esquemático do acesso da cidade de Pompeu até o imóvel avaliando), f.
169-170; cópia dos registros dos imóveis pesquisados, f. 196-218; ART. f. 219.
Os anexos 02 (imagem satélite da fazenda Porto da Cachoeira) e 03 (planta
topográfica do imóvel Poito da Cachoeira) não constam dos autos. O imóvel foi
avaliado conforme segue:
Baseando-se, portanto, nos valores calculados sob os fatores de
homogeneização dos elementos de pesquisa, definiu-se o Valor da Terra Nua -
VTN em RS 783,20/ha, para o exercício de 2010.
Aplicado o fator de correção pelo índice INPC / IBGE, os valores de VTN para
os outros exercícios são:
Exercício 2006 - RS 624,52 / ha
Exercício 2007 - RS 654,67/ha
O laudo técnico de avaliação apresentado pelo impugnante está em desacordo
com a norma acima referida.
c) laudo de vistoria e avaliação do bem imóvel fiscalizado, emitido por
engenheiro agrônomo em dezembro/2010, f. 126-168. contendo anexo 01
(roteiro esquemático do acesso da cidade de Pompeu até o imóvel avaliando), f.
169-170; cópia dos registros dos imóveis pesquisados, f. 196-218; ART. f. 219.
Os anexos 02 (imagem satélite da fazenda Porto da Cachoeira) e 03 (planta
topográfica do imóvel Poito da Cachoeira) não constam dos autos. O imóvel foi
avaliado conforme segue:
Baseando-se, portanto, nos valores calculados sob os fatores de
homogeneização dos elementos de pesquisa, definiu-se o Valor da Terra Nua -
VTN em RS 783,20/ha, para o exercício de 2010.
Aplicado o fator de correção pelo índice INPC / IBGE, os valores de VTN para
os outros exercícios são:
Exercício 2006 — RS 624,52 / ha
Exercício 2007 —RS 654,67/ha
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722690/2011-52

O laudo técnico de avaliação apresentado pelo impugnante está em desacordo
com a norma acima referida.
A amostra foi constituída por cinco transações de imóveis rurais ocorridas em
dezembro de 2005 (amostra 3). maio de 2007 (amostra 1); agosto de 2009
(amostras 2 e 5) e julho de 2010 (amostra 4), cujos valores foram corrigidos para
2010 com base no INPC e depois retroagidos para os anos 2006 e 2007 com base
no INPC.
A adoção do índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC como fator de
correção de preços não reflete o valor de mercado dos imóveis no período do
lançamento, que é o componente da base de cálculo do ITR (art 8o § 2o da Lei
9.393/96). A alteração nos valores dos preços de terras não guarda relação com
os índices financeiros, pois os valores dos preços de imóveis possuem
características peculiares e sua variação depende de fatores como localização,
oferta e procura, dentre outros. Ocone de o preço de mercado subir mais,
ocasionalmente menos e. ainda, por vezes, caminhar em direção oposta aos
demais indexadores da economia, de modo que a apuração do valor de mercado
deve ser feita com base em efetivas transações comerciais contemporâneas à data
do fato gerador do ITR.
Além disso, como as benfeitorias dos imóveis adotados como amostras não estão
discriminadas nas correspondentes escrituras de compra e venda (exceto amostra
3) para que o valor das benfeitorias seja aceito o laudo técnico deve suprir essa
omissão, discriminando as benfeitorias e expondo o critério de sua avaliação.
A pauta de valores mínimos para avaliação de imóveis rurais constante das
certidões emitidas pela prefeitura municipal de Pompeu também nao serve de
prova do VTN do imóvel fiscalizado porque nao é específica para o imóvel. Ela
poderia apenas ser usada como mais um elemento de pesquisa para fins de
apuração do VTN no laudo técnico.
As questões relacionadas à desvalorização do imóvel em razão de sua destinação
como reserva legal devem ser abarcadas pela metodologia do laudo técnico de
avaliação.
Em síntese, o laudo técnico não atingiu o grau de fundamentação n e. no
sopesamento das provas, o laudo técnico com grau de fundamentação menor do
que n dispõe de menor poder de convencimento para a autoridade julgadora, de
modo que pende a balança pela manutenção do critério legal, qual seja. os preços
previamente catalogados pela Receita Federal.
Em relação à exigência do ADA, para a comprovação da área de reserva
legal declarada no exercício de 2006, discordo da decisão recorrida,
pois, de acordo com a sumula 122 deste Conselho e com a Portaria
PGFN no 502/2016, entendo que seja dispensada a exigência do ADA
para a referida área, pois, apesar das decisões deste Conselho não serem
vinculadas ao entendimento da PGFN, neste caso, não tem sentido em se
posicionar de forma contrária, haja vista a manifestação da Procuradoria
da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos,
bem como recomendando a desistência dos já interpostos.
Sobre a exigência do ADA, para as áreas de Reserva Legal e de
preservação permanente, tem-se a seguir transcrita, a súmula CARF 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722690/2011-52

Quanto à solicitação de correção dos dados declarados referente à área de
reserva legal do exercício de 2007, considerando que a negativa de
provimento à impugnação foi pela falta de apresentação tempestiva do
ADA e, também que, em 22 de dezembro de 2006 foi averbada no
registro de imóveis a área de 841,40 hectares a título de reserva legal,
entendo que deve ser considerada a referida área de reserva legal de 2007
conforme comprovada nos autos através da comprovação tempestiva da
averbação no registro de imóveis.
Portanto, no que diz respeito à exclusão da área de Reserva Legal de
817,40 hectares declarada para o exercício de 2006 e da área comprovada
de reserva legal de 841,40 hectares referente ao exercício de 2007,
entendo que devem ser consideradas, conforme constam na escritura do
registro de imóvel as referidas áreas de exclusão da tributação.
Quanto ao valor da terra nua (VTN), entendo que assiste razão à decisão
recorrida ao descaracterizar a validade do laudo de avaliação, seja pelos
motivos expostos na referida decisão ou mesmo pelo próprio laudo de
avaliação em si, pois, segundo o referido laudo, o valor abaixo do SIPT
utilizado pela fiscalização, resultaria, além dos demais índices e
comparações apresentados, o fato de que toda a propriedade estaria
abrangida pelas áreas de reserva legal e de preservação permanente.
Ocorre que, por exemplo, segundo as escrituras de registros de imóveis
apresentadas, a área suscitada de reserva legal de 1.282 hectares, somente
foi averbada em novembro de 2007, data posterior aos fatos geradores
tributários; situação esta que por si só já é suficiente para desmerecer os
dados de avaliação apresentados pelo laudo, pois a partir do momento em
que a totalidade da área de reserva legal considerada legalmente não
existia, não teria porque ser levada em conta como parâmetro de
avaliação.
Além do mais, o argumento de que a desvalorização da propriedade pela
manutenção das áreas de proteção ambientais serviria para suporte de
atendimento às exigências legais de outras propriedades da contribuinte
não é cabível, pois, além dos motivos acima expostos, para efeitos legais,
cada propriedade deve ser considerada como uma unidade autônoma de
avaliação.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela
contribuinte, há que ser esclarecido que as decisões administrativas,
mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem que uma lei lhes
atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles
litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722690/2011-52

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação às decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal, na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral,
respectivamente, são de observância obrigatória pelo CARF. Veja-se o
que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n°
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF n° 152, de 2016).

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando a área de
reserva legal comprovada nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 300
DF CARF MF
Original